Tribunal: CARF
Processo: 10240.900371/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900371/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.504 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
TERMO NORTE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Comprovado em diligência a procedência parcial das alegações do recurso,
Deve-se conceder parcialmente os créditos pleiteados nos termos apurados na
diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Renan
Gomes Rego e Carolina Machado Freire Martins.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de compensação que foi indeferido por
despacho eletrônico, lastreado na ausência de créditos.
A Recorrente veio aos autos e apresentou manifestação de inconformidade,
afirmando a procedência dos créditos que tiveram origem em equivoco de ter inicialmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900371/2008-80
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900371/2008-80

acrescido à base de cálculo do tributo a receita de venda de energia elétrica a sociedades de
economia mista antes que o respectivo recebimento se desse, conforme previsto no artigo 7o, da
Lei no 9.718/98. Trouxe aos autos DCTF retificada posteriormente à intimação do despacho
decisório e também a DIPJ relativa ao ano-calendário do fato gerador, onde segundo suas
alegações teria informado corretamente o tributo devido.
A decisão de piso foi no caminho de manter o indeferimento da compensação ao
arrimo que a Recorrente não apresentou provas suficientes para justificar o crédito.
Irresignada a Recorrente, ciente da decisão da DRJ, apresentou o competente
recurso voluntário, onde alega que não sofreu auditoria e tendo em vista o despacho de
indeferimento ser eletrônico, somente foi possível apresentar documento e informações após o
despacho decisório.
Ao analisar o recurso voluntário a extinta 3a Turma Ordinária desta 4a Câmara,
entendeu existir nos autos indícios e documentos que confirmariam a existência do crédito
pleiteado pela Recorrente, e resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem procedesse à luz dos documentos apresentados a efetiva apuração da existência do
indébito. A determinação da turma foi assim detalhada no voto condutor da resolução.

De mais a mais, as provas carreadas aos autos com o recurso voluntário – provenientes
da escrituração contábil da pessoa jurídica – se conhecidas, podem conferir ao
julgamento níveis de certeza quanto aos fatos em debate que tanto a DRF/Porto Velho
como a DRJ-Belém estiveram longe de obter. É em consideração à verdade material e
por não estar convencido dos motivos da não-homologação nestas instâncias decisórias
que proponho a conversão do julgamento em diligência a fim de que, partindo dos
documentos carreados aos autos pela recorrente, as seguintes perguntas sejam
respondidas:
(a) a escrituração contábil da recorrente reveste-se das formalidades aplicáveis? Original
Processo no 10240.900064/2009-80 Resolução n.o 3403-00.145 S3-C4T3 Fl. 116 5
(b) a partir da escrituração contábil do período (janeiro/2004), em quanto monta a base
de cálculo da exação? Que natureza (origem) de receitas integram a base de cálculo
(venda de energia elétrica, receitas financeiras, etc.)? Quais as exclusões aplicadas?
(c) qual a origem da diferença, caso existente, entre a importância recolhida a maior
pela recorrente e aquela efetivamente devida, conforme a base de cálculo apurada no
item anterior? Qual o montante das vendas, no período, de bens e serviços a empresas
públicas e sociedades de economia mista pelas quais a recorrente efetivamente recebeu?
(d) as receitas de vendas a empresas públicas e sociedades de economia mista que, ao
recalcular o tributo, a recorrente excluiu da respectiva base imponível, foram oferecidas
à tributação por ocasião do efetivo recebimento, em períodos de apuração subseqüentes?
(e) o crédito determinado no item anterior é suficiente para liquidar por inteiro a
compensação realizada? Pede-se à unidade de origem que, colhidas as respostas, elabore
relatório circunstanciado, ao qual poderá acrescer informações adicionais que repute
relevantes.
Após, dê-se vista do relatório à recorrente, facultando-se-lhe manifestação em 30
(trinta) dias, findos os quais retornem os autos para conclusão do julgamento.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900371/2008-80

A Unidade de Origem procedeu à apuração nos termos constantes da Resolução e
elaborando relatório de diligência, confirma a existência parcial do crédito alegado pela
Recorrente.
O relatório foi dado conhecimento à Recorrente que veio aos autos confirmando o
recebimento e nada mais acrescentou as conclusões do relatório fiscal.
Em seguida os autos retornaram a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Em razão da extinção da 3a Turma da 4a Câmara e o Relator original do processo
não mais pertencer aos quadros deste Conselho, foi determinado a realização de novo sorteio,
cabendo a mim a relatoria para o prosseguimento do julgamento.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A teor do relatado, a matéria posta nos autos trata-se de comprovação dos créditos
utilizados pela Recorrente para compensação de tributos.
A matéria aqui em análise trata efetivamente de matéria fática, haja vista, não
existir discussão quanto à aplicação da legislação tributária. Da mesma forma que o relator
original do processo, entendo que nestes casos em que ocorre despacho eletrônico e no recurso o
contribuinte apresenta documentação e informações comprobatórias do indébito, faz-se
necessária a apreciação das provas pela Autoridade Fiscal.
As conclusões da diligência foram no sentido de reconhecer parcialmente o
crédito pleiteado pela Recorrente. Entendo, não existir reparo a ser feito no trabalho da
autoridade fiscal que reconheceu parcialmente o direito creditório e a procedência parcial da
compensação em discussão nos autos.
Diante do exposto, voto por dar em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
nos termos do relatório de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.504 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900371/2008-80

Fl. 622
DF CARF MF
Original